Tribunal: TJDFT
Processo: 0713839-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713839-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MICHELE VANESSA LARSAO LUGLI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão de ID 190870218 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MICHELE VANESSA LARSAO LUGLI, que acolheu a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que os juros pactuados no contrato de alienação fiduciária não se limitam ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano; que a estipulação de juros acima de 1% (um por cento) ao mês, por si só, não caracteriza abusividade; que não há excessividade nos juros. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 57617278). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O acolhimento da impugnação não decorreu do reconhecimento da abusividade de juros contratados, uma vez que a questão corresponderia à fase de conhecimento, mas à inobservância dos parâmetros de atualização do débito, após a fixação do valor por sentença. Ou seja, a tese acolhida na impugnação ao cumprimento de sentença foi de excesso de execução e não de discussão sobre os juros previstos no contrato. Ademais, o recurso é desprovido de esclarecimento adequado sobre o desacerto do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial. Observe-se que a decisão impugnada se fundou em conta realizada pelo auxiliar do juízo, dotado de fé pública – e não exclusivamente na tese defensiva da parte agravada – sem que a parte agravante apresentasse, objetivamente, elementos que infirmassem a conclusão lançada do laudo técnico. A partir da análise do recurso, verifica-se a existência de mera impugnação genérica à decisão agravada, sem qualquer referência ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, tampouco sem explicitar, fundamentadamente, qual a metodologia utilizada para confirmar seus cálculos pessoais. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da Contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação genérica e desprovida de embasamento minimamente consistente.” (Acórdão 1274228, 00487617320128070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020). Em conclusão, diante da ausência de apresentação objetiva da metodologia utilizada mensalmente para alcançar o valor que entendia devido, não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora